Tribunal: TJSP
Processo: 2224015-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DIRIGIDO A SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, DOS CARTÕES DE CREDITO, E APREENSÃO DE PASSAPORTE DE TITULARIDADE DO EXECUTADO, ESTE QUE AGORA FIGURA COMO RECORRIDO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – MEDIDAS APONTADAS PELO ART. 139, IV, DO CPC, QUE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DIRIGIDO A SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, DOS CARTÕES DE CREDITO, E APREENSÃO DE PASSAPORTE DE TITULARIDADE DO EXECUTADO, ESTE QUE AGORA FIGURA COMO RECORRIDO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – MEDIDAS APONTADAS PELO ART. 139, IV, DO CPC, QUE NÃO PODEM SER ADOTADAS DE FORMA DESPROPORCIONAL, INCOERENTE, ATABALHOADA, E INCONSEQUENTE EM RELAÇÃO AS QUESTÕES DEBATIDAS NO FEITO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 8o, E 805, AMBOS DO CPC REGENTE – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO INDEVIDAMENTE HOSTILIZADA - RECURSO NÃO PROVIDO.